Tribunal: TJDFT
Processo: 0736714-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736714-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DE OLIVEIRA FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, possui natureza/caráter permanente, cujo estado de flagrância permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da existência de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Não há falar, portanto, em absolvição por ausência de provas. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 6. A culpabilidade é o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta. A prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares. 7. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, além de o quantum de reprimenda fixado ser superior a 8 anos, o réu é reincidente e ostenta três circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e § 1°, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar, tendo em vista que não havia situação de flagrância ou autorização judicial, mas sim infundada denúncia anônima. Requer a nulidade da prova e a consequente absolvição por atipicidade da conduta; b) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que o acréscimo da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 157, caput, e § 1°, e 564, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47146657): (...) No caso em exame, os agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, informaram terem recebido diversas denúncias anônimas comunicando estar o réu vendendo drogas na região do DNOCS, Sobradinho/DF. Objetivando verificar a veracidade das denúncias, no dia 27/09/2022 se dirigiram ao local, onde avistaram o denunciado, pelo menos duas vezes, realizando trocas furtivas de objetos. Narraram ter visto o réu arremessar para o interior de um veículo Renault Clio Azul dois pequenos objetos. Realizada a abordagem, foram encontradas no interior do mencionado carro duas porções de crack. O condutor/usuário (Moisés) informou que comprava drogas de duas a três vezes por semana no local e que acabara de adquirir as duas porções de Diego pela quantia de R$ 100,00, pagamento via pix. Os agentes, em seguida, realizaram busca no imóvel do réu, onde encontraram, no interior do fundo falso de uma cômoda, 82 porções de crack embaladas e, dentro de um dos casacos da referida cômoda, a quantia de R$ 580,00, em notas de pequeno valor. (...) In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática de delito, mormente ante as denúncias acerca da existência de drogas no local, a conduta do réu típica de traficância, as circunstâncias em que realizada a abordagem e apreensão das drogas no veículo automotor, bem como as informações prestadas aos policiais pelo usuário/informante. Como bem pontuado pelo Parquet, “antes de adentrar na residência do recorrente, os policiais já tinham flagrado o apelante em situação típica de tráfico (troca de objetos) com o usuário que foi abordado e com quem foram encontradas porções de crack, caracterizando o flagrante de tráfico de drogas. Dessa maneira, despicienda qualquer autorização judicial para o ingresso na casa do réu, pois ele já estava inequivocamente em flagrante delito”. Com efeito, por se tratar de crime permanente, a conduta do réu de “ter em depósito” entorpecente, caracteriza situação flagrancial, desse modo, qualquer discussão acerca do franqueamento ou não da entrada na casa se mostra irrelevante, diante da causa provável da ocorrência de crime. Assim, inexiste irregularidade na ação policial, pois os agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional (art. 5o, inciso XI), estando devidamente configurada a justa causa para a busca domiciliar. Por conseguinte, não há falar em nulidade da prova originária ou por derivação. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro no artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, como já dito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021